Tribunal: TJPA
Processo: 0008479-46.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008479-46.2013.8.14.0006

APELANTE: ANCORA INCORPORADORA LTDA - ME

APELADO: VANUZA DOS SANTOS SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0008479-46.2013.8.14.0006

APELANTE: ANCORA INCORPORADORA LTDA - ME

ADVOGADO: KAMILA KAUATI MARINHO FERREIRA DE MEDEIROS

APELADO: VANUZA DOS SANTOS SOARES

ADVOGADO: LUCIDIO ELTON VASCONCELOS ARAGAO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÃO EM CÓPIA. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE ORIGINAL NÃO CUMPRIDA NO PRAZO DETERMINADO. INCABÍVEL A EXTINÇÃO DO FEITO, NOS MOLDES DO ART. 284, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/73. CONSTATA-SE QUE FOI JUNTADO COM A INICIAL INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO EM CÓPIA. SENDO FIRMADO NA JURISPRUDÊNCIAS DO STJ QUE É DISPENSÁVEL A AUTENTICAÇÃO DE CÓPIA DA PROCURAÇÃO, CABENDO A PARTE CONTRÁRIA ALEGAR A FALSIDADE DO DOCUMENTO, O QUE NÃO OCORREU NO CASO EM TELA. PRECEDENTES. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0008479-46.2013.8.14.0006

APELANTE: ANCORA INCORPORADORA LTDA - ME

ADVOGADO: KAMILA KAUATI MARINHO FERREIRA DE MEDEIROS

APELADO: VANUZA DOS SANTOS SOARES

ADVOGADO: LUCIDIO ELTON VASCONCELOS ARAGAO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por ÂNCORA INCORPORADORA LTDA - ME em face de sentença do juízo da 10ª vara cível e empresarial de Ananindeua, nos autos da ação de resolução contratual proposta em face de VANUZA MONTEIRO DOS SANTOS E OUTROS.

Após o ajuizamento da demanda , houve despacho para que a parte autora apresentasse procuração ad judicia original, no prazo de 15 dias.

Foi apresentada petição em atendimento ao despacho mencionado

Posteriormente, segue certidão afirmando que a manifestação autoral teria sido intempestiva.

Sobreveio sentença , extinguindo processo sem resolução de mérito, nos moldes do art. 284, parágrafo único do CPC /73, sob o fundamento de aplicação de indeferimento da petição inicial, frente à manifestação intempestiva do autor, que juntou procuração ad judicia.

inconformado, interpôs recurso de apelação alegando que quando houve o ajuizamento da demanda apresentou instrumento de procuração em cópia, de modo que não existe vício na representação que ensejasse a emenda ou indeferimento da inicial. Afirmou que a procuração apresentada se trata de cópia declarada autêntica pelo advogado e deve ser considerada para fins de representação processual. Afirmou que a sentença se traduz em excesso de formalismo. Requereu o provimento do recurso para anular a sentença e retomar o curso processual no primeiro grau.

Foi recebida a apelação e, duplo efeito.

Juntada da citação por AR

Foram apresentadas contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

Belém, de. de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0008479-46.2013.8.14.0006

APELANTE: ANCORA INCORPORADORA LTDA - ME

ADVOGADO: KAMILA KAUATI MARINHO FERREIRA DE MEDEIROS

APELADO: VANUZA DOS SANTOS SOARES

ADVOGADO: LUCIDIO ELTON VASCONCELOS ARAGAO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por ÂNCORA INCORPORADORA LTDA - ME em face de sentença do juízo da 10ª vara cível e empresarial de Ananindeua, nos autos da ação de resolução contratual proposta em face de VANUZA MONTEIRO DOS SANTOS E OUTROS.

Conheço do recurso de apelação, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal, sendo ao caso aplicado o CPC/73 para este fim, conforme enunciado n. 2 do STJ.

A questão versa sobre a sentença que julgou pelo indeferimento da petição inicial , em razão de o autor não ter cumprido, no prazo determinado, a apresentação de original de instrumento de procuração. Alega o apelante ser desnecessária tal medida, afirmando que foi apresentada cópia declarada autêntica pelo advogado junto com a inicial.

Consoante se verifica nos autos, consta cópia de procuração no id n. 1606459 - pág. 9. Nesse sentido, verifica-se que a princípio foi cumprida a regularidade da representação processual, não havendo qualquer impugnação ao referido documento pela parte adversa.

Desse modo, apesar de a parte autora/ apelante não ter atendido em tempo hábil a determinação para apresentação de nova procuração , a diligência não se mostra apta a ensejar a extinção do processo sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial, o que comporta a anulação da sentença.

Nesse sentido, vejamos o julgado do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. CÓPIA DA PROCURAÇÃO OUTORGADA PELO AUTOR. REGULARIDADE. AUTENTICAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A comprovação da divergência não se perfaz pela simples transcrição da ementa do acórdão paradigma, mas com o confronto entre trechos dos votos, tanto do acórdão recorrido quanto da decisão apontada como divergente, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, o que não ocorreu na espécie.

2. O entendimento desta Corte é firme no sentido de não ser obrigatória a autenticação de cópia de procuração ou de substabelecimento, cabendo à parte adversa alegar, oportunamente, eventual falsidade do documento colacionado aos autos, providência não tomada no caso concreto.

3. Sendo dispensável a autenticação de cópia da procuração ou do substabelecimento, não há falar em necessidade de regularização da representação processual, o que impõe a manutenção do entendimento contido no acórdão estadual.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.878.587/ES, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 2/12/2021.)

Sendo presumidos verdadeiros os documentos trazidos aos autos, a parte contrária pode suscitar a falsidade dos mesmos. Contudo, sem ter ocorrido tal alegação pelo réu, inoportuno considerar a irregularidade na procuração apresentada com a inicial.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença e determinar o prosseguimento da demanda no 1º grau.

É como voto.

Belém, de. de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 22/09/2023